Tribunal: TJBA
Processo: 8002213-45.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002213-45.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: A. M. D. S. F. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. O embargante aponta omissão e contradição no capítulo relativo aos honorários advocatícios, ao argumento de que não foi enfrentada a regra do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, aplicável às ações civis públicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar ou manter honorários advocatícios em ação civil pública sem examinar a incidência do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que afasta a condenação em honorários, salvo comprovada má-fé. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. No caso, há omissão relevante no acórdão embargado, pois o capítulo dos honorários advocatícios foi apreciado com base no regime geral do Código de Processo Civil, sem análise expressa da norma especial prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública de forma simétrica, afastando a condenação em honorários advocatícios tanto em desfavor do autor coletivo quanto da parte ré, salvo hipótese de comprovada má-fé. 6. Ausente demonstração de má-fé no caso concreto, impõe-se a integração do julgado para afastar a condenação em honorários advocatícios, sem alteração dos demais capítulos do acórdão, especialmente quanto à obrigação de fornecimento do medicamento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantido o acórdão embargado nos demais termos. Tese de julgamento: “Em ação civil pública, não cabe condenação em honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, aplicando-se o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 de forma simétrica às partes.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.892.244/SP, Primeira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.970.152/DF, Primeira Turma, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8002213-45.2021.8.05.0112 (id. 95660806), no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, e assim o fazem pelas seguintes razões. Salvador/BA, 18 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR VII